Tribunal: TCU
Processo: 031.000/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 1.938/2023-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal ato de aposentadoria por considerar indevido o pagamento da vantagem opção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Solange Aparecida Lopes contra o Acórdão 1938/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal seu ato de aposentadoria, por considerar indevido o pagamento da vantagem "opção"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.